Tribunal: TJSP
Processo: 1003575-73.2019.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Corte no fornecimento de energia elétrica sem justificativa, uma vez que as contas se encontravam regularmente adimplidas – Dano moral in re ipsa caracterizado – Indenização fixada em R$ 2.000,00 – Pretensão de majoração – Cabimento – Elevação para R$ 10.000,00, quantia proporcional ao evento e suas consequências, que melhor atende aos requisitos de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Corte no fornecimento de energia elétrica sem justificativa, uma vez que as contas se encontravam regularmente adimplidas – Dano moral in re ipsa caracterizado – Indenização fixada em R$ 2.000,00 – Pretensão de majoração – Cabimento – Elevação para R$ 10.000,00, quantia proporcional ao evento e suas consequências, que melhor atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima – Sentença modificada – Recurso provido.